Tribunal: TJES
Processo: 5013108-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013108-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL MATEUS DAS NEVES

COATOR: Plantão - Audiência de Custódia Viana e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE E COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE MUNIÇÕES. ART. 17, § 1º, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VIA INADEQUADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 17, § 1º, da Lei 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) verificar se a alegada ausência de apreensão de armas de fogo e de atos de comercialização afasta os indícios de autoria e materialidade;
(ii) examinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva;
(iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus, por ser remédio constitucional de cognição sumária, não comporta dilação probatória, sendo incabível a análise aprofundada sobre a ausência de autoria ou materialidade, quando presentes elementos indiciários suficientes.

4- As provas produzidas até o momento – apreensão de sete munições calibre .12, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e conteúdo extraído do celular do paciente – indicam materialidade e autoria delitiva, não havendo ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem.

5- Estão presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, haja vista a necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, já que o paciente possui antecedentes e reincidência em crimes da Lei de Armas.

6- O art. 313, I, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva em razão da pena máxima cominada ser superior a quatro anos.

7- Medidas cautelares diversas revelam-se ineficazes no caso concreto, em razão da reincidência específica e da contumácia delitiva, circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente.

8- Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de autoria e materialidade delitiva quando presentes indícios suficientes nos autos.

2- A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência específica em crimes da Lei de Armas.

3- Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando ineficazes para conter a periculosidade do agente.

4- Condições pessoais favoráveis não afastam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312 e 313, I; Lei 10.826/2003, art. 17, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC 100170000200, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 26/07/2017, pub. 04/08/2017.

STJ, AgRg no HC 738.273/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desemb. Convocado do TRF-1), Sexta Turma, j. 07/06/2022, DJe 10/06/2022.

STJ, AgRg no HC 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/06/2025, DJEN 26/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL MATEUS DAS NEVES, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DAS GARANTIAS 1ª REGIÃO - VITÓRIA que, nos autos do processo nº
5003791-63.2025.8.08.0050
, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime do art. 17, §1º da Lei 10.826/03

O impetrante sustenta ausência de apreensão de armas de fogo ou de qualquer ato de comercialização efetiva que pudesse sustentar a imputação formulada contra o paciente. Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 15416526).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15640869).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (id. 15708563).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL MATEUS DAS NEVES, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DAS GARANTIAS 1ª REGIÃO - VITÓRIA que, nos autos do processo nº
5003791-63.2025.8.08.0050
, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime do art. 17, §1º da Lei 10.826/03.

O impetrante sustenta ausência de apreensão de armas de fogo ou de qualquer ato de comercialização efetiva que pudesse sustentar a imputação formulada contra o paciente. Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 15416526).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15640869).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (id. 15708563).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com os autos, no dia 13/08/2025, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, o paciente foi preso em flagrante na posse de sete munições de calibre .12, tipo balote.

Em que pese a defesa alegar ausência de indícios de autoria e de materialidade, entendo que tal discussão não é cabível na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Ademais, as provas até então produzidas na fase inquisitorial apontam fortes indícios de autoria, mormente o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão das munições e o conteúdo extraído do celular do paciente que revelam as atividades mercantis ilícitas por ele empreendidas.

Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo a discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, a magistrada consignou que
“a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando, não somente, a gravidade da conduta, como também em razão do autuado mostra-se alheio ao ordenamento jurídico, em específico, à Legislação 10.826/03, conforme depreende-se da Certidão de Antecedentes Criminais, sendo o mesmo reincidente nos crimes nela tipificados, tornando inócuos medidas cautelares diversas da prisão, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar o contexto da apreensão, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, considerando que o paciente já vinha sendo investigado pela comercialização de armas de fogo e munições a traficantes. Além do mais, resta evidenciado o risco de reiteração delitiva, pelo fato do paciente ser reincidente em crimes da Lei de Armas.

A jurisprudência do STJ entende que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto